Tribunal: STF
Processo: RE 108576
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AQUISIÇÃO DE APARAS E
VARREDURAS DE MATERIAL PLASTICO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO HAVENDO
PAGAMENTO DO ICM QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO, FICANDO DIFERIDO PARA
INCIDIR SOBRE O PRODUTO INDUSTRIALIZADO, A EMPRESA NÃO TEM DIREITO
AO CRÉDITO REFERENTE A COMPRA.
RECURSO PROVIDO, JULGANDO-SE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.